Tribunal: TJSP
Processo: 2219993-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2219993-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
EMANUEL MEDEIROS PINHEIRO DOS SANTOS e Impetrante FREDERICO
CARLO BOSCARO DE CASTRO, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL
DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 5a
RAJ - PRESIDENTE PRUDENTE/DEECRIM UR5.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente a impetração, nos termos do artigo 248 do RITJSP e do artigo 663
do Código de Processo Penal. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219993-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 13.006
Habeas Corpus Criminal no 2219993-16.2020.8.26.0000
Impetrante: Frederico Carlo Boscaro de Castro
Impetrado: MM. Juízo de Direito do Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 5a RAJ Presidente Prudente
Paciente: Emanuel Medeiro Pinheiro dos Santos
Habeas corpus. Reiteração de pedido. Habeas corpus
impetrado em benefício da paciente em data anterior e que
possui mesmo pedido e causa de pedir. Impetração
indeferida liminarmente.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício do paciente
Emanuel Medeiro Pinheiro dos Santos, no qual se aponta como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito do Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 5a RAJ Presidente Prudente pedido de providências
no 1000635-85.2020.8.26.0996.
O Digno impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em
flagrante na data de 04 de setembro de 2020 pela suposta prática do delito de
latrocínio. Na data de 05 de setembro a prisão foi convertida em preventiva
sem a realização de audiência de custódia ou entrevista com defensor.
Em razão da conversão, o impetrante apresentou pedido de
providências perante a autoridade coatora, que indeferiu o pleito,
fundamentando que não se vislumbrou qualquer irregularidade no ato sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219993-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
realização de audiência de custódia.
Busca, portanto, a revogação da prisão preventiva ou a determinação
de que seja oportunizado ao paciente, no prazo de 24 horas, a realização de
entrevista reservada com seu defensor.
É o relatório.
A impetração deve ser indeferida liminarmente.
Observo que a presente impetração se trata de reiteração de habeas
corpus (habeas corpus no 2219727-29.2020.8.26.0000), impetrado pela
mesmo Defensor na data de 12 de setembro de 2020, o qual possui mesmo
pedido e causa de pedir.
Dessa forma, não é possível o conhecimento da impetração.
Pelo exposto, indefiro liminarmente a impetração, nos termos do
artigo 248 do RITJSP e do artigo 663 do Código de Processo Penal.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator